Tribunal: TJMT
Processo: 1021201-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021201-19.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUAREZ BONILIO DOS SANTOS - CPF: 013.107.521-76 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA DA COSTA CRUZ (VÍTIMA), ANA PAULA DA COSTA SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO E AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS
–
INSURGÊNCIA MINISTERIAL

–
PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO DECRETO PREVENTIVO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE – REINCIDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA PARA O RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE CONCEDIDA
HÁ 1 ANO – LAPSO TEMPORAL DE LIBERDADE SEM ALTERAÇÃO
FÁTICA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES -
RECURSO DESPROVIDO

EM

DISSONÂNCIA

COM O PARECER DA PGJ.

- Em face da característica
rebus sic standibus
inerente à prisão preventiva, permite-se ao juiz reavaliar a necessidade da referida cautelar no curso do processo, portanto, se substituída por medidas cautelares dela diversas, e decorrido 1 (um) ano sem qualquer informação nos autos de que tivesse descumprido obrigação relativa ao benefício que lhe foi concedido, improcede a pretensão de novo decreto de prisão preventiva ante a evidente desnecessidade da cautelar extrema.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Juarez Bonílio dos Santos
foi preso pela
suposta autoria do crime previsto no
artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 c/c o art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal; artigo 12, da Lei no 10.826/2003; artigo 148, §1o, incisos I e IV, do Código Penal (por seis vezes) e artigo 147, (por seis vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal.

O juiz da causa

concedeu
liberdade provisória
ao recorrido

mediante o cumprimento de medidas cautelares
. Contra essa decisão o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito,
a tempo e modo, conforme as respectivas razões recursais - ID. 110621071, pretendendo o

Parquet
que seja
decretada a prisão preventiva
do recorrido, por entender presentes os requisitos previstos nos art. 312 e 313 do CPP (ID. 110621055).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 110621094).

Em
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão invectivada, por seus próprios fundamentos ((ID. 110621095).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 117946479).

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA, INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS. RENITÊNCIA DELITIVA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o
relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022